Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão alcançada em sentença, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. 1.1. Por outro lado, o recorrente traz alegações que sequer foram deduzidas ao longo do processo (inovação recursal), razão por que não apreciadas em sentença. Examiná-las, nesta sede, implicaria supressão de instância, o que se mostra vedado. 1.2. Recurso que se conhece parcialmente.
2. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 2.1. Hipótese em que o Banco apelado/requerido bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
3. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e de restituição das parcelas ou mesmo de danos morais.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.